Tribunal: TJMT
Processo: 1002390-84.2016.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002390-84.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO - CPF: 509.951.541-04 (ADVOGADO), BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 16.630.405/0001-43 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/MT (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON
- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BR HOUSE INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital nos autos do Mandado de Segurança (Processo Eletrônico nº 1014489-60.2016.8.11.0041) ajuizado em face dos agravados, que indeferiu a liminar para suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT e, assim, impedir a inscrição na Dívida Ativa e, caso já tenha sido inscrita, suspender a exigibilidade do crédito até o julgamento do mandamus.

A agravante afirma que foi intimada pelo PROCON/MT em decorrência do processo administrativo nº 0113.011.4978, onde a Reclamante Flávia da Silva Jara Baggio Oliveira requereu a rescisão do contrato imobiliário firmado com a BR HOUSE INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA e BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, em virtude do fluxo de pagamento não ser igual ao apresentado pelo corretor no momento em que o contrato foi assinado, bem como de que o valor pago a título de entrada não foi computado no fluxo de pagamento referindo-se tão somente à corretagem.

Assevera que apresentou resposta, todavia, o PROCON aplicou multa administrativa no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), por entender que a conduta feriu as regras do Código de Defesa do Consumidor. Por sua vez, interpôs recurso administrativo, ao qual foi negado provimento e, assim, mantendo-se a decisão anteriormente proferida e a multa aplicada.

Ressalta que ante a ilegalidade da decisão proferida pelo PROCON impetrou o Mandado de Segurança para anular a multa imposta.

Por estas razões, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da multa administrativa com o intuito de impedir a sua inscrição em Dívida Ativa, todavia, caso já tenha ocorrido a inscrição, que seja suspensa a exigibilidade do crédito até o julgamento do Mandado de Segurança e, ao final, o provimento do recurso.

Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (Id. 184559).

Fora apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 286861).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou em seu parecer, pelo desprovimento do recurso (Id. 301952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BR House Inteligência Imobiliária LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo “a quo”, nos autos do Mandado de Segurança nº 1014489-60.2016.8.11.0000, impetrado em desfavor do Superintendente de Defesa do Consumidor Procon/MT, que indeferiu a liminar postulada para suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT e, assim, impedir a inscrição na Dívida Ativa.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, onde recebeu o número 1014489-60.2016.8.11.0041 e dele sobreveio a sentença proferida em 18/01/2019.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020